Tribunal: STF
Processo: RE 1271997
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, LXX, “b”, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu a controvérsia em acordão assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. 1. O mandado de segurança coletivo é instrumento processual hábil à defesa de direito líquido e certo de classe, categoria ou coletividade determinadas. 2. Hipótese em que a impetrante, Associação Nacional de Contribuintes de Tributo, não defende qualquer interesse de categoria, coletividade ou classe. Extrai-se do Estatuto da entidade que os fundadores são em sua quase totalidade (exceto um) advogados e que o seu objetivo é representar os interesses dos associados em questões, em âmbito administrativo ou judicial, atinentes a tributos de qualquer esfera federativa. Tal cenário evidencia, em verdade, o real propósito da apelante, a prestação de serviços advocatícios para contribuintes que, intentando impugnar cobrança tributária, a ela se associem. 3. Desse modo, faz-se necessária a manutenção da sentença, a qual reconheceu a ilegitimidade ativa da impetrante para a propositura do mandado de segurança coletivo. 4. Apelação desprovida.”
    Não prospera a insurgência pelo prisma do art. 5º, LXX, “b”, da Lei Maior, uma vez que esta Suprema Corte já declarou a inexistência de repercussão geral da matéria relativa ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança no julgamento do AI 800.074, Rel Min. Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo:
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (AI 800074 RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 14.10.2010, DJe-235 DIVULG 03.12.2010 PUBLIC 06.12.2010 EMENT VOL-02445-01 PP-00287). 
    Nesse mesmo sentido, cito precedente em que examinado recurso manejado pela ora recorrente:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1145032 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22.11.2019 PUBLIC 25.11.2019). 
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora